Tribunal: CARF
Processo: 13002.720487/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720487/2018-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AVELINO ANTONIO VIEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o recorrente a comprovar,
com documentação hábil e idônea, os valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2301-001.016, de 12 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo
13002.720486/2018-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, formalizando a exigência de Imposto
Suplementar no valor de R$ 23.285,06, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor
total de R$ 84.672,93, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720487/2018-18
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo da
glosa: Na Audiência de Conciliação referente aos autos do processo no 110361-06.2010,
de 14/05/2012, não foi estipulado o pagamento de pensão alimentícia para a ex-esposa,
apenas para os filhos. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis, por falta de
previsão legal. Não foi feita verificação de outras informações ou valores constantes da
declaração.
O acórdão no da DRJ considerou, por unanimidade, o lançamento procedente.
A glosa da pensão alimentícia foi mantida em virtude de que os documentos
trazidos aos autos comprovaram apenas a obrigação do contribuinte ao pagamento. Todavia, não
há nos autos, ou mesmo no dossiê fiscal, nenhuma documentação relativa aos efetivos
pagamentos.
Em sede recursal foi alegado, em síntese, que:
a)
quando da glosa da despesa, o fisco não solicitou nem contestou os respectivos
comprovantes de pagamento;
b)
o fisco deveria ter intimado o recorrente a apresentar os respectivos
comprovantes de pagamento;
c)
a autuação foi baseada em presunção totalmente equivocada;
d)
cabe ao Estado o ônus de provar os fatos que embasam uma acusação;
e)
no intuito de resolver a questão, juntou neste recurso também os comprovantes
de pagamento.
Por fim requereu o acolhimento e provimento do presente recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo.
A principal alegação do recorrente é de que o fisco não o intimou anteriormente
a apresentar os comprovantes de pagamento da despesa de pensão alimentícia
glosada.
Cuida-se de revisão de declaração, conforme estava definido à época no Decreto
no. 3.000, de 26/03/1999, artigo 835 e parágrafos. Tal procedimento é
simplificado e consiste na solicitação por parte do fisco para que o contribuinte
esclareça alguma situação de sua declaração de imposto de renda (DIRPF). A
situação a ser esclarecida era a dedução a título de pagamento de pensão
alimentícia. A DIRPF traz em seu ítem “Pagamentos efetuados” valor
supostamente pago à ex-esposa alimentanda.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

Ora, o contribuinte declarou valores pagos a título de pensão alimentícia à ex-
esposa alimentanda. Este foi o fato declarado pelo contribuinte e pelo qual foi
intimado a esclarecer. Não há como esclarecer este fato sem que ao menos se
comprove que efetivamente a despesa foi realizada, quando a despesa foi
realizada, a que título foi realizada, e quem foi o beneficiário. Ou seja,
apresentar os comprovantes que respaldam as informações declaradas na
DIRPF.
Em primeiro momento o contribuinte apresentou documentos que sequer se
referiam à pensão à qual se solicitavam esclarecimentos. Corretamente foi feito
o lançamento de ofício conforme disposto no §4o do art. 835 do Decreto no.
3.000, de 26/03/1999.
Não concordando com o lançamento, o contribuinte protocolou impugnação de
lançamento.
No Termo de recepção de requerimento o contribuinte, por meio de seu
procurador, assina a declaração da lista dos documentos que está entregando
junto à impugnação. No mesmo termo ele também reconhece que não está
entregando os “comprovantes dos pagamentos realizados a título de pensão
alimentícia, se essa informação não constar de comprovante de rendimentos”.
Na impugnação o contribuinte apresentou documentos que comprovam sua
obrigação de pagar pensão à beneficiária indicada e no valor declarado.
Contudo, faltou comprovar que os pagamentos foram realmente feitos à
beneficiária mencionada e quando. Estas informações poderiam ser
comprovadas e esclarecidas por meio de apresentação de comprovantes dos
pagamentos alegados.
As provas carreadas aos autos na impugnação foram, novamente, insuficientes
para que o contribuinte demonstrasse seu direito à dedução pleiteada na DIRPF.
Esta questão foi bem atacada no voto vencedor, podendo ser sua conclusão
sintetizada no seguinte trecho:
Os documentos trazidos aos autos, comprovam que o contribuinte estava
obrigado ao pagamento de pensão alimentícia, também, para o ex-cônjuge. Mas,
além de comprovar a obrigação do pagamento, faz-se necessária a comprovação
do efetivo pagamento dos valores e não consta nos autos documentação
comprobatória do pagamento da pensão ao ex-cônjuge. Registre-se que não há
também, nenhuma documentação relativa ao pagamento no dossiê fiscal.
Agora, em sede de recurso, alega que não apresentou os comprovantes de
pagamento porque não teria sido intimado a isso. Informa que para resolver a
questão juntou os comprovantes de pagamento ao recurso voluntário.
Da análise dos documentos apresentados no recurso voluntário, verifica-se que,
diferentemente do que afirma o recorrente, não foram juntados comprovantes de
pagamento. Os documentos juntados são meros avisos de lançamento emitidos
na mesma data em que os lançamentos estariam previstos para ocorrer.
Os documentos estão identificados como “Aviso de lançamento do Connect
bank – Transferência entre contas correntes”, emitidos pelo banco HSBC. No
próprio documento o banco destaca a precariedade do aviso de lançamento
ao alertar:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

O HSBC não se responsabiliza por insuficiência ou erro nos dados informados
pelo cliente.
A afirmação deixa claro que as informações inseridas pelo cliente, e constantes
do aviso de lançamento, ainda não estão definitivamente validadas, tratando-se
de mero agendamento. Isso significa que a transação pode ainda ser frustrada
por variados motivos. Pode não ser realizada, devolvida, cancelada, ou mesmo
alterada.
A insuficiência do aviso de lançamento como comprovante de pagamento fica
ainda mais evidente na seguinte frase descrita no corpo do documento:
O número do documento será demonstrado no extrato da conta debitada e da
conta creditada no dia seguinte à transferência, facilitando a comprovação
desta.
Portanto, a comprovação da transferência se torna possível quando o aviso de
lançamento é confrontado com o extrato emitido a partir do dia seguinte, no
qual conste o lançamento previamente avisado, e que será identificado pela
correspondência entre valor, data, número de documento, conta corrente
debitada, e titular da conta debitada.
Em que pese:
- o fato do recorrente ter tido várias oportunidade de esclarecer definitivamente
os fatos, e de
- à luz do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, artigo 16, §4o ter precluído seu
direito de apresentar novas provas.
Mas, considerando:
- o princípio norteador de busca da verdade material,
- a regra da presunção da boa fé do contribuinte,
- bem como a razoabilidade de que o recorrente consiga apresentar documentos
hábeis a servirem de comprovante de pagamento como, por exemplo, extratos
bancários completos hábeis a ratificar como comprovantes de pagamento os
avisos de lançamento ora apresentados. Haja vista que o somatório dos avisos
de lançamento coincide com o total de pagamentos que se busca comprovar.
Entendo que a questão pode ser definitivamente esclarecida com, por exemplo,
a apresentação pelo contribuinte dos extratos mensais completos da conta
corrente do banco HSBC, identificada nos avisos de lançamento como conta a
debito e de titularidade de Avelino Antonio Vieira Neto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.017 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o recorrente a comprovar,
com documentação hábil e idônea, os valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original